Tribunal: TJBA
Processo: 8002681-76.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002681-76.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLEUCIENE JANDIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VITAL FARIAS GONCALVES, ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE

APELADO: ADILENE ARCANJA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TATIANA CHAGAS DE MATOS, SIMONE FERNANDES LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE O FEITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, ante a sua manifesta inadmissibilidade por erro na eleição da via recursal. 2. Na origem, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão que resolveu incidente processual sem, contudo, extinguir o processo executivo, contra a qual a parte ora agravante interpôs recurso de apelação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) a natureza jurídica do pronunciamento judicial que não encerra a fase executiva; (ii) a via recursal adequada para impugná-lo; e (iii) a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de apelação em vez de agravo de instrumento.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, o ato judicial que não coloca fim à execução possui natureza de decisão interlocutória. 5. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa e literal, que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 6. A interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória proferida em processo executivo constitui erro grosseiro e inescusável, dada a clareza do texto legal, o que afasta a existência de dúvida objetiva apta a autorizar a incidência do princípio da fungibilidade. 7. A manutenção da decisão monocrática de inadmissibilidade é medida que se impõe, uma vez que o agravo interno não logrou demonstrar o desacerto do
decisum
combatido.

IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8076398-33.2020.8.05.0001, Rel. Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 03/06/2025; TJ-BA, Apelação nº 0300813-93.2017.8.05.0146, Rel. Des(a). Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 03/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
n.
8002681-76.2024.8.05.0088
, sendo parte agravante
GLEUCIENE JANDIRA DA SILVA
e parte agravada
ADILENE ARCANJA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça